Tribunal: TJES
Processo: 5000631-62.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Internação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-62.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Y. J. A. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA E REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES. APLICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial, reconhecendo a prática de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1º) e injúria (CP, art. 140), no âmbito da Lei nº 11.340/2006, e aplicou medida socioeducativa de internação (ECA, art. 112, VI). A defesa pleiteia a substituição por medida em meio aberto ou, subsidiariamente, pela semiliberdade, sob alegação de desproporcionalidade, arrependimento e ausência de fundamentação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e a proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente pela prática de ato infracional com grave ameaça e pela reiteração de condutas infracionais graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação socioeducativa é cabível quando configuradas as hipóteses do art. 122 do ECA, especialmente nos casos de grave ameaça ou violência contra pessoa e de reiteração em infrações graves.

4. Ameaça de morte e xingamentos dirigidos à genitora, no contexto de violência doméstica, configuram ato de grave ameaça e revelam a gravidade da conduta.

5. A existência de antecedentes por atos infracionais graves, inclusive por violência doméstica e tráfico de drogas, evidencia reiteração e a insuficiência de medidas mais brandas para interromper o ciclo de infrações.

6. A reiteração para fins do art. 122, II, do ECA não exige trânsito em julgado, bastando a comprovação da prática contumaz de atos infracionais graves.

7. A confissão espontânea não gera atenuação em sede de ato infracional, pois as medidas socioeducativas não têm natureza de pena.

8. O arrependimento alegado pelo adolescente não se mostra suficiente para afastar a gravidade e a reincidência demonstradas nos autos.

9. A sentença fundamentou a necessidade da internação na gravidade concreta e na reiteração de condutas, e não na vulnerabilidade familiar, afastando a tese defensiva de internação-abrigo.

10. A aplicação da internação observa a proporcionalidade e a finalidade pedagógica da medida, não configurando sanção mais gravosa que a prevista para adultos, à luz do art. 35 da Lei do SINASE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A internação socioeducativa é medida adequada quando configuradas as hipóteses do art. 122, I e II, do ECA, diante de grave ameaça contra pessoa e reiteração de infrações graves.

2. A reiteração para fins de aplicação da internação não exige trânsito em julgado, bastando a comprovação de práticas anteriores de atos infracionais graves.

3. A confissão espontânea não atenua a medida socioeducativa, por não possuir natureza penal.

4. A alegação de arrependimento não afasta a gravidade concreta e a reincidência que justificam a internação.
5. A vulnerabilidade familiar não pode fundamentar internamento, mas pode ser considerada como elemento contextual, sem prejuízo da análise da gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 140 e 147, § 1º; ECA, arts. 112, VI, 122, I e II, e 184; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 732.129/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 602.179/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000631-62.2025.8.08.0007

APELANTE
:
Y. J. A. S.

APELADO
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Y. J. A. S.

em face da r. sentença de ID 15510219 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da Representação em epígrafe

ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 140 e 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, aplicando ao Apelante a medida socioeducativa de internação, na forma do art. 112, inc. VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões de ID 15510237, o Apelante pugna pela reforma parcial da decisão, com a substituição da medida de internação por outra em meio aberto, como a liberdade assistida ou a prestação de serviços à comunidade, ou, subsidiariamente, pela aplicação da semiliberdade. Argumenta que, embora tenha ocorrido grave ameaça, tratou-se de um fato isolado, tendo demonstrado arrependimento e vontade de mudar de vida para criar seu filho. Por fim, sustenta que a sentença se amparou na vulnerabilidade familiar, o que seria vedado pela jurisprudência e que não foram esgotados os fundamentos para afastar as medidas menos gravosas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15510248, pelo
desprovimento
do recurso.

O Magistrado de primeiro grau realizou o juízo negativo de retratação e manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme se verifica do ID 15510251.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15603585, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se da representação (ID 15509433) que:

[...] Consta das peças de informação anexas que, no dia 02 de abril de 2025, às 09h57, na Rua José Vieira Milagres, nº 23, Bairro Rosário II, Baixo Guandu/ES, o representado ameaçou causar mal injusto e grave à Adriana Torezône Alves Suzana (genitora), ao proferir os dizeres
"que vai matá-la se voltasse a ser internado”
.

Consta, também, das peças informativas que, no mesmo dia, hora e local, o representado ofendeu a dignidade de sua genitora, com os dizeres
“desgraça, capeta, vagabunda”
.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma visita da órgão social do Município e, após responder as perguntas feitas pela equipe sobre o adolescente, este ficou agressivo e passou a ofender e ameaçar à vítima, tendo, inclusive, quebrado uma cadeira da residência.

Infere-se das peças inclusas que, diante disso, a vítima com medo do que o representado pudesse fazer, pois possui uma filha com necessidades especiais em casa, ligou para sua outra filha e pediu para que ela acionasse a polícia.

Insta salientar que, conforme informado pela vítima em sede policial, o representado faz uso de substâncias entorpecentes e é um filho rebelde e agressivo, fato que a motivou a registrar outras ocorrências contra ele, em decorrência de agressões e xingamentos.

Por fim, registra-se que as ameaças e as ofensas ocorreram no contexto de violência doméstica, uma vez que a vítima é ascendente do representado.

Apresentado na data de hoje,
o adolescente confirmou a prática dos atos infracionais
, embora tenha apresentado justificativa de que foi “apenas em um momento de raiva”.

[...]

In casu
, trata-se de ato grave que, além de ter sido cometido mediante grave ameaça, é conduta reiterada pelo representado, implicando diversas consequências negativas na sociedade. Assim sendo, a fim de garantir a ordem pública e como forma de evitar que o representado, solto, continue a praticar atos dessa gravidade, colocando-se, aliás, em situação de risco e sua família, necessário se faz a internação provisória.

Veja que o adolescente ameaçou de morte sua genitora, além de tê-la injuriado. Isso demonstra que o mesmo possui comportamento totalmente desvirtuado e que vem praticando atos infracionais das mais variadas espécies e de maneira reiterada.

[...]

Convém registrar que no presente caso,
a remissão cumulada com medida socioeducativa de
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade não se mostra indicada, devido ao
contexto de violência e grave ameaça praticado pelo representado em desfavor de sua genitora e
a reiteração de condutas graves da mesma natureza
,
conforme pode ser observado da
representação nº 0000024- 7.2025.8.08.0007, em que o adolescente saiu em liberdade no dia
13/03/2025 e, em tão pouco tempo, reiterou no cometimento de infrações
.

Deste modo, considerando o grave quadro noticiado, encampado pelos elementos de informações colhidos, entende-se que
as medidas socioeducativas mais brandas não seriam suficientes a
tutelar a situação de perigo iminente em que o representado se encontra e que irradia para toda
sua família
.

Isso posto,
requer seja decretada a internação provisória do representado
, na forma do artigo 184, caput, do ECRIAD. A internação provisória do adolescente é estritamente necessária não só para evitar que ele continue praticando atos infracionais graves como é o caso dos autos, como também para protegê-lo e a sua família.

Assim agindo,
o representado praticou atos infracionais análogos aos tipos penais descritos
no
s
artigos 140 e 147, §1º, do Código Penal, ambos na forma da Lei nº 11.340/06
, razão pela qual
requer o recebimento presente e a instauração do procedimento para apuração do ato
infracional
e aplicação da(s) medida(s) socioeducativa(s) que se afigure(m) mais adequada(s), dentre as previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). [...] - destaques no original

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi julgada procedente a representação proposta, na forma acima mencionada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a perquirir sobre a adequação e a proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente.

Após um exame acurado e meticuloso de todos os elementos cognitivos carreados aos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A defesa técnica do Apelante busca a abrandamento da medida imposta, sustentando que a internação seria desproporcional e que existiriam alternativas em meio aberto mais adequadas ao caso concreto.

Quanto à medida socioeducativa de internação aplicada ao Apelante, vale ressaltar que, à luz no disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), ela deve ser aplicada nas hipóteses de
(
i
)
ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa,
(
ii
)
reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou
(
iii
)
descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

No caso em apreço, a conduta do Recorrente amolda-se, de forma inequívoca, a pelo menos duas dessas hipóteses legais, a saber, os incisos I e II do referido artigo.

O primeiro requisito (inciso I), referente à prática de ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa, resta patentemente configurado. O adolescente não apenas proferiu xingamentos aviltantes contra sua mãe, como
"desgraça, capeta, vagabunda"
, mas também a ameaçou de morte, de forma direta e inequívoca, ao afirmar que a mataria caso fosse novamente internado.

Tal conduta, perpetrada no seio do ambiente familiar e contra a figura materna, transcende um mero desentendimento e revela um profundo desrespeito e uma periculosidade que não podem ser subestimados. A gravidade da ameaça é concreta e inquestionável, preenchendo, por si só, a exigência legal para a imposição da medida mais severa.

O segundo requisito (inciso II), atinente à reiteração no cometimento de outras infrações graves, também se faz presente de maneira cristalina. Conforme bem detalhado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, o Apelante possui um histórico infracional preocupante e recente. Responde a outros procedimentos por atos análogos ao crime de tráfico de drogas e, o que é mais alarmante, já havia sido submetido à medida socioeducativa por ato infracional análogo à violência doméstica, também contra sua genitora, tendo sido liberado há menos de vinte dias da nova infração.

O histórico do Apelante, que envolve tráfico e repetidos atos de violência doméstica, demonstra um padrão de comportamento delitivo e uma escalada na gravidade de suas ações que justificam plenamente a aplicação da internação com base na reiteração.

A reiteração, para fins de aplicação da medida de internação, não exige a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, mas sim a demonstração de um envolvimento contumaz do adolescente com a prática de atos infracionais de natureza grave, o que denota a insuficiência e a inadequação de medidas mais brandas para o seu processo de ressocialização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. [...] REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIME DE MESMA NATUREZA. (ART. 122, INCISO II, ECA). [...] Não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal.

(STJ - AgRg no HC: 732129 SC 2022/0088878-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/03/2023)

Ademais, a despeito de o recorrente ter confessado a prática do ato infracional, tal circunstância não implica alteração na medida socioeducativa aplicada.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da confissão espontânea
"é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena"
(STJ, AgRg no HC 602.179/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/10/2020).

Superadas as premissas legais, passo a enfrentar os argumentos específicos da defesa.

Alega-se a desproporcionalidade da medida e que o ato seria um
"fato isolado"
. Com o devido respeito, a realidade dos autos contraria frontalmente essa tese. Não se trata de um fato isolado, mas sim do ápice de uma série de condutas agressivas e ilícitas, que culminaram em uma ameaça de morte à própria mãe, poucos dias após o adolescente ter recebido uma nova oportunidade de convívio social.

A rápida reincidência em ato de idêntica natureza demonstra que as intervenções anteriores não surtiram o efeito pedagógico esperado e que o Apelante, neste momento, não possui freios inibitórios suficientes para o convívio em meio aberto.

Quanto ao arrependimento manifestado em juízo, embora seja um fator que deva ser considerado, não pode, isoladamente, sobrepor-se à gravidade concreta dos fatos e ao histórico de reiteração.

O comportamento do adolescente, ao desafiar a autoridade materna e o próprio sistema de proteção (cometendo a infração logo após a visita do CREAS), indica que seu arrependimento ainda não se consolidou em uma mudança efetiva de comportamento, necessitando de uma intervenção mais estruturada e intensiva, que somente o ambiente de internação pode proporcionar.

No que tange à alegação de que a sentença se baseou na vulnerabilidade familiar, tal argumento não se sustenta. Uma leitura atenta da decisão revela que a situação familiar foi citada como um elemento contextual, que evidencia a necessidade de uma intervenção estatal mais robusta, mas jamais como o fundamento principal.

Os pilares da decisão foram, repita-se, a gravidade do ato infracional e a reiteração delitiva, em perfeita conformidade com a jurisprudência do STJ, que veda a
"internação-abrigo"
mas valida a medida quando fundamentada em elementos concretos da conduta do adolescente.

Por fim, a defesa invoca o artigo 35 da Lei do SINASE, que veda a aplicação ao adolescente de medida mais gravosa que a sanção aplicável ao adulto. Todavia, a medida socioeducativa de internação, apesar de restritiva de liberdade, possui um caráter eminentemente pedagógico, visando à ressocialização do jovem.

Não se pode comparar mecanicamente o tempo de internação com o regime inicial de cumprimento de pena de um adulto, pois os sistemas possuem finalidades e lógicas distintas.

A internação, no presente caso, não se mostra mais gravosa, mas sim a mais adequada e necessária para interromper o ciclo infracional e oferecer ao adolescente as ferramentas para uma reestruturação pessoal, o que, infelizmente, as medidas em meio aberto já demonstraram ser incapazes de fazer.

Portanto, a internação, no presente caso, não se afigura como uma resposta desproporcional, mas sim como a medida necessária para proteger o próprio adolescente de sua trajetória de autodestruição e para oferecer-lhe um ambiente estruturado, com acompanhamento pedagógico e psicossocial intensivo, visando à sua efetiva ressocialização e à conscientização sobre a gravidade de seus atos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Lívia Borchardt Gonçalves (OAB/ES nº 19.583), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.